Tribunal: STF
Processo: ARE 1385363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LEI N.º 6.880/80. LICENCIAMENTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O SERVIÇO CASTRENSE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Apelação contra sentença que julga improcedente o pedido autoral, relativo à sua efetivação no cargo ocupado nas Forças Armadas, bem como referente às progressões e diferenças salariais decorrentes da respectiva manutenção no serviço militar.



    2. Cinge-se a controvérsia em definir se a ora apelante possui direito à efetivação no cargo de Oficial das Forças Armadas, com a progressão (promoção) na carreira, com as diferenças salariais daí decorrentes, bem como se faz jus aos valores referentes ao recolhimento de pensão militar em detrimento do recolhimento de INSS referente ao exercício do cargo militar temporário.



    3. O licenciamento de ofício de militar temporário por conveniência do serviço público inclui-se no âmbito do poder discricionário da organização militar, podendo ser efetuado pela Administração Pública a qualquer tempo, desde que não seja alcançada a estabilidade advinda da permanência nas Forças Armadas por dez anos de tempo de serviço. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5003615- 51.2018.4.02.5120, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, Decisão em 18.8.2020; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0166904-79.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 5.4.2018.



    4. Demonstrada em juízo a legalidade do licenciamento e a impossibilidade de reintegração da exmilitar, tendo em vista a conclusão do laudo pericial produzido em que se destacou que a enfermidade acometida à apelante não guarda relação com o serviço castrense, tampouco foi considerada a mesma incapaz para toda e qualquer atividade civil. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5010170- 56.2019.4.02.5118, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 20.5.2021.



    5. Não se vislumbra a concessão de danos materiais relativo à diferença dos valores referentes ao recolhimento de pensão militar em detrimento do INSS, eis que o seu recolhimento possui natureza compulsória, de modo que a soma das contribuições não é de titularidade da apelante, o que impossibilita o resgate de tais valores. Precedente: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 200451010185772, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, E-DJF2R 5.2.2013.



    6. Condenação em honorários advocatícios na origem, arbitrados, com base no art. 85, §2º, do CPC, nos percentuais mínimos previstos no §3º, I a V, do mesmo artigo, observado o escalonamento, sobre o valor da condenação, os quais foram acrescidos de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), diante do não provimento do recurso interposto, os quais ficarão suspensos diante da gratuidade de justiça deferida.



    7. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, II, XIII, XXXV, 142, § 3º, inciso X, 143, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a controvérsia em definir se a ora apelante possui direito à efetivação no cargo de Oficial das Forças Armadas, com a progressão (promoção) na carreira, com as diferenças salariais decorrentes, bem como se faz jus aos valores referentes ao recolhimento de pensão militar em detrimento do recolhimento de INSS referente ao exercício do cargo militar temporário.



    (...)



    No que concerne ao seu vínculo com a Marinha do Brasil, constata-se que a apelante foi incorporada ao serviço militar voluntário, em 10.1.2011, tendo sido licenciada diante da conclusão do término do prazo máximo previsto para a prestação do referido serviço (evento 13/ ANEX2/1º grau).



    É imperioso destacar que o militar temporário não possui direito à manutenção de seu vínculo com as Forças Armadas, tendo em vista o caráter precário do mesmo, podendo sua extinção decorrer do vencimento do prazo da convocação, tendo a Administração Castrense plena discricionariedade sobre tal decisão.



    (...)



    Dessa forma, não assiste razão à apelante em sua pretensão de suspensão ou cancelamento do seu processo de licenciamento do serviço ativo, tendo em vista que esse pedido atenta contra a interpretação da Lei n.º 6.880/80 e, igualmente, implica no afastamento do poder discricionário da Administração Pública sem fundamento jurídico relevante.



    Urge salientar que foi elaborado laudo pericial pelo expert designado pelo Juízo de 1º grau, no qual se concluiu pela a ausência de incapacidade laboral da apelante para o trabalho na esfera civil, bem como pela ausência de relação de causa e efeito entre a moléstia diagnosticada e a prestação de serviço militar (evento 48/1ºgrau).



    Sob tal enfoque, observa-se que não há qualquer ilegalidade no ato que determinou o licenciamento daora apelante, haja vista que foi a mesma foi licenciada por conclusão de tempo de serviço, diante do término para prestação do serviço militar voluntário, não tendo sido considerada incapacitada para todo e qualquer serviço civil, bem como pelo fato de ser portadora de moléstia sem relação de causa e efeito com o serviço militar."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente